Tribunal: TJMT
Processo: 1035087-93.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035087-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MAYARA DA SILVA GONCALVES - CPF: 011.668.841-63 (APELADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), MILENA CRISTINA SILVA DE CARVALHO - CPF: 052.436.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE – REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
FORTUITO INTERNO
– RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
–
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1035087-93.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO:

MAYARA DA SILVA GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO
ITAÚ UNIBANCO
S/A

contra sentença proferida pelo juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por
MAYARA DA SILVA GONÇALVES
, que decretou a revelia da parte requerida e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de:
“
DECLARAR INEXISTENTE
a contratação e
DETERMINAR

ao requerido que devolva

o valor pago indevidamente pela requerente

devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso, bem como
CONDENAR

a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Diante da sucumbência recíproca, condeno, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento
.

(...)”
(sic. Id. 170174337).

O
apelante
, aduz que “
apesar de devidamente citado e intimado acerca da inicial para que apresentasse resposta, não foi possível juntada da Contestação pelo Banco Apelante
” (sic).

Destaca que “
em pese a ocorrência de revelia, é de extrema relevância ressaltar que a tal efeito produz uma presunção relativa de veracidade dos fatos apontados e documentos juntados pela Parte Recorrida, de modo que é plenamente admissível o julgamento improcedente da demanda quando o autor não logra êxito em comprovar a verossimilhança de seu direito
” (sic).

Assevera que, apesar do banco réu ser declarado revel, faz-se necessário a apreciação das matérias suscitadas junto aos autos.

Em suas razões recursais, alega que “
ao contrário da fundamentação constante na Sentença proferida pelo magistrado a quo, não há que se falar em falha na prestação do serviço pelo Banco Apelante, uma vez que a transferência foi realizada no dia 01/04//2020 sido devidamente processada através da internet 30 horas
” (sic).

Sustenta que “
o Banco Apelante apenas mantém a conta corrente, NÃO PODENDO, INCLUSIVE, QUESTIONAR A NATUREZA OU A LEGITIMIDADE DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR SEUS CLIENTES, NESTE CASO, APENAS AGIU COMO MERO PRESTADOR DE SERVIÇO
” (sic).

Ademais, salienta “
que o banco apelante realiza diversas campanhas para informar e conscientizar seus clientes visando prevenir a ocorrência desse tipo de fraude
” (sic).

Enfatiza que “
em que pese a ocorrência do golpe, a conduta da Parte Apelante permitiu a ocorrência do ilícito, em razão do descumprimento do dever contratual de guarda e sigilo da senha
” (sic).

Assevera ainda que “
incorre em equívoco a sentença proferida, uma vez que há obrigação imposta ao banco quanto à devolutiva do valor transferido pelo Apelado, pois este não ficou em posse do valor que foi transferido a conta de terceiro
” (sic). Afinal, a Instituição Financeira atuou como mero prestador de serviço utilizado para realização da transferência bancária, a qual, conforme narrado na própria exordial, realizada por livre e espontânea vontade do Apelado, em ambiente e plataforma controlada e operada pelo Banco Central do Brasil.

Afirma que
“
não há que se falar em responsabilidade do Réu pelo suposto prejuízo alegado pela parte Recorrente, vez que não houve qualquer falha na prestação de seus serviços. Isso porque, o pagamento do valor na conta corrente de TERCEIRO foi regularmente solicitado
”
(sic).

Portanto, evidente está a ausência de responsabilidade deste na indenização à título de danos materiais ao recorrido, uma vez que não lhe causou qualquer dano, devendo ser reformada a sentença para excluir o dever de restituição, bem como pela inaplicabilidade da súmula 479 do STJ, bem como o indeferimento a título de danos morais tendo em vista meros aborrecimentos da parte apelada, bem como ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa à ação.

Forte em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

Contrarrazões ofertadas no Id 170174344, postulando pelo desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários de sucumbência.

O preparo foi recolhido (Id 170623698).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MAYARA DA SILVA GONÇALVES
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais em face do
BANCO
ITAÚ UNIBANCO
S.A.
, alegando, em suma, que estava de férias e estava logada no site da instituição financeira requerida quando inesperadamente seu acesso foi bloqueado e que em seguida recebeu ligação de suposto preposto do banco que informou que o desbloqueio deveria ser feito pelo caixa eletrônico, com validação do
itoken
. Ao se dirigir a agência, recebeu nova ligação, orientando como proceder o desbloqueio e seguiu as orientações dadas. Logo recebeu uma mensagem informando que seu limite de cheque especial foi excedido, e verificou que havia um crédito e posterior transferência do valor de R$ 25.120,80 (vinte e cinco mil, cento e vinte reais e oitenta centavos) para uma empresa desconhecida.

Ao procurar o banco requerido fora indeferido o pedido de restituição e informado que foi contratado o produto “Crediário Automático PA” – sendo um empréstimo no valor de R$ 24.527,28 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), que deveria ser pago em 60 parcelas, com juros de 3,18% + 1% ao mês, totalizando os pagamentos aproximadamente, acrescido de juros e correção, mais que o dobro do total do empréstimo.

Assevera que percebe remuneração em torno de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, e a parcela do contrato objeto de fraude estava no montante de R$ 989,74 (novecentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), ou seja 70% da renda sua renda estava comprometida e em razão de não querer ter seu nome negativado procurou um parente para emprestar-lhe o dinheiro para quitação da dívida, a fim de evitar que essa se tornasse maior. Desta forma, informa que seu parente para a ajudar, vendeu um de seus veículos e lhe emprestou o dinheiro, bem como que o boleto de quitação totalizou um valor de R$ 24.732,79 (vinte e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos) conforme Id. 170174321, o qual foi pago em 09/04/2020.

Defendeu que fora vítima de fraude, pleiteando, assim, a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição do valor pago indevidamente além da reparação por dano moral.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
decretou a revelia da parte requerida e
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar inexistente a contratação e determinar

ao requerido que devolva o valor pago indevidamente pela requerente acrescido dos consectários legais

bem como, condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com os acréscimos legais, bem como ao ônus da sucumbência.

Contra tal sentença
almeja o apelante desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e alternativamente, pugna pela redução do valor da condenação.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora aduz que não contratou o empréstimo nem fez qualquer transferência bancária sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros tendo realizado boletim de ocorrência (Id. 170174316), bem como comunicou ao banco a fraude e procedeu com a solicitação de ressarcimento e transação conforme Id. 170174318.

Adentrando à celeuma, verifica-se que o banco fora declarado revel, diante da ausência de apresentação de contestação e que em sede recursal não se contrapõe a fraude existente, apenas alegando que a culpa fora exclusiva da autora.

Todavia, n
ão foi isto o que se verificou, porquanto a autora estava logada no site do banco recorrido de modo que os dados pessoais e bancários da recorrida se tornaram públicos e permitiram aos criminosos entrar em contato com ela e a partir daí a fraude efetivamente se concretizou.

Logo, mesmo na hipótese de que as fraudes sejam praticadas por terceiros, ou ainda que o banco seja vítima de alguém que efetua as transações no lugar do titular da conta, o fato não o exonera de reparar os danos, pois ambos estavam de boa-fé, a opção deve ser pelo direito do consumidor, na medida em que o réu responde objetivamente pelo risco de sua atividade, não podendo repassá-lo ao cliente.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pelo autor, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Desse modo, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE COMPROVADA
– CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida
”. (TJ-MT 10291431320208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

De mais a mais, comprovada a fragilidade do sistema de segurança virtual do banco apelado, o que favoreceu a atuação de golpistas.

Ora, quando o banco apelado permite a fraude perpetrada por terceiros via internet que possibilita o acesso aos dados da cliente, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, que se iniciou através de seu site, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

É caso de se aplicar a Súmula 479, STJ, que assim dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Esclareço que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelado. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Diante disso, verifica-se que o apelante tem responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do CDC, pelos danos causados à parte apelada, pois, embora lhes fosse exigido agir com cautela, eles assim não procederam, e seu sistema permitiu a prática da fraude, nos termos do verbete sumular 479 do STJ, não havendo reparo a fazer na sentença.

Quanto ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$10.000,00 (dez mil reais), dadas as circunstâncias do caso concreto, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer qualquer reparo a sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO
–
FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
–
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora não dependa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também “responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Verbete Sumular 479/STJ).

Assim, evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o pagamento de boleto falso por meio de acesso ao sítio eletrônico da Apelante, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais e na restituição do valor pago por meio do boleto falso.”
(N.U 1004193-07.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença invectivada
e

majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023